Tribunal: TJSP
Processo: 1011016-42.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão através do qual não se conheceu do recurso de apelação interposto contra r. sentença por meio da qual o Estado do Paraná foi condenado a providenciar a nomeação e posse da embargante junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná – Inexistência de pronunciamento quanto à situação fática

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão através do qual não se conheceu do recurso de apelação interposto contra r. sentença por meio da qual o Estado do Paraná foi condenado a providenciar a nomeação e posse da embargante junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná – Inexistência de pronunciamento quanto à situação fática verificada após a concessão da tutela de urgência em sede de sentença – Observância do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil – Omissão verificada e sanada – Inocorrência, no mais, de qualquer vício a ser sanado – Exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.